Tribunal: TJPA
Processo: 0004804-70.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004804-70.2014.8.14.0061
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIELE COSTA LEITE
ADVOGADO: DR. SAMUEL RIBEIRO OLIVEIRA- DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. APLICADA UMA ÚNICA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RÉ PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Não há como reconhecer o instituto da prescrição, se não ultrapassado o período de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos.
2. Aplicada ao réu ainda na sentença uma única pena restritiva de direito, não há como acolher o pleito recursal, pela perda superveniente do objeto.
3. Mesmo sendo a ré beneficiária da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Tucuruí/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
DANIELE COSTA LEITE,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 31.07.2014, por volta das 16h, a acusada Daniele Costa Leite, subtraiu do interior de uma loja, 13 (treze) peças de roupas de ginástica mais a quantia de R$990,00 (novecentos e noventa reais). Ao sair do estabelecimento, o alarme antifurto disparou, ocasião em que empreendeu fuga, abandonando a
res
. No entanto, fora perseguida pelo proprietário da loja e capturada por ele. Por tal conduta, foi denunciada no tipo previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (fls. 139/141), contra a qual a defesa recorreu pugnando a fixação de apenas uma pena restritiva de direitos, bem como a isenção de custas processuais e taxas judiciárias, por se tratar de ré patrocinada pela Defensoria Pública.

Constam as contrarrazões às fls. 155/158, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso, e que,
de ofício
,
fosse declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente (fls. 165/167).

É o relatório.

VOTO

¿ Da extinção da punibilidade pela prescrição

Suscita a D. Procuradoria de Justiça, em parecer, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao fundamento de que, entre a data do recebimento da denúncia (28.08.2014) e a sentença condenatória (03.07.2018), teria transcorrido mais de 02 (dois) anos, considerando que, para a pena fixada, o prazo prescricional seria regulado pelo período de 04 (quatro) anos, no entanto, a ré, à época dos fatos, seria menor de 21 (vinte e um) anos, nascida em 25.07.1994 (documento às fls. 06), o que reduziria o prazo prescricional na metade e, portanto, ensejaria o instituto da prescrição na modalidade intercorrente (sic).

No entanto, entendo que há um equívoco no parecer ministerial, quanto a idade da Recorrente. Explico.

Analisando os marcos interruptivos, consta o recebimento da denúncia em 28.08.2014 (fls. 47) e a sentença condenatória com data de 03.07.2018 (fls. 139/141). A pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo prazo prescricional, se regula pelo período de 04 (quatro) anos, conforme determinação do art. 109, V, do Código Penal.

Todavia, não se trata aqui, de agente menor de 21 (vinte e um anos), ao tempo do crime. Veja que, o documento, o qual a D. Procuradora cita em seu parecer, não é da Recorrente, mas de Renata de Lima Campos. Não consta no processo carteira de identidade da acusada Daniele, somente informações na denúncia, alvará de soltura e auto de prisão em flagrante, que sua data de nascimento é
09.06.1981
, ou seja, ao tempo do crime possuía 33 (trinta e três) anos.

Desta forma, não há como reconhecer o instituto da prescrição, por não se tratar de acusada menor de 21 anos à época dos fatos, permanecendo os 04 (quatro) anos para o prazo prescricional, a teor do que dispõe o art. 109, V, do CP, o qual não transcorreu entre os marcos interruptivos.

Assim, não acolho o pedido Ministerial.

¿ Da pena privativa de liberdade

Aduz a defesa que incorreu em erro o juiz sentenciante ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na medida em que, pelo
quantum
de pena arbitrada, caberia a substituição por uma única pena restritiva e não duas, conforme fixado.

Pois bem. A pena aplicada à Recorrente foi de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ré preenchia os requisitos do art. 44 do CP, pelo que coube a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, como ocorreu
in casu.
Vejamos:
¿No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que a Ré preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim sendo,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, no comando do artigo 44, parágrafo 2º, e do artigo 46
, ambos do Código Penal,
consistente na prestação de serviços à comunidade, por entender ser a melhor medida, visando buscar resgatar o sentimento humanitário do agente, pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, a ser designado oportunamente, após o transito em julgado desta decisão
¿ Grifei.

Segundo determinação do art. 44, §2º do CP,
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
, que, de fato, abrange a hipótese dos autos, ocorre que, segundo o trecho supratranscrito da sentença, verifico que houve erro material por parte do magistrado de primeiro grau, pois, apesar de fazer constar que substituiria a pena por 02 (duas) restritivas de direito, quando no momento de escolher qual aplicaria, se referiu a uma única somente, qual seja, prestação de serviço à comunidade, tanto é que citou no mesmo ato, o art. 46 do CP, que se refere ao instituto escolhido, o que me leva a crer que, a pretensão recursal da Recorrente já fora aplicada ainda no primeiro grau.

Assim, na medida em que aplicada uma única pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, em favor da Recorrente, muito embora tenha havido o erro material, entendo que o pleito não merece pela perda superveniente do seu objeto.

¿ Da isenção de custas processuais

Pretende a defesa, por fim, a isenção de custas processuais, posto se tratar de acusada assistida pela Defensoria Pública.

Sem razão a defesa. Às fls. 141, condenou o magistrado a recorrente ao pagamento de custas processuais, e o fez de maneira acertada, no sentido de que o ré, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP: ¿
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.¿

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que a ré seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

É nesse sentido que estabelecia o revogado pelo artigo 12, da Lei 1060/50 e preconiza o artigo 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil:
§2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
, que possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3º, do CPP.

E por essa razão, indefiro o pedido também nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6